Tribunal: TJMT
Processo: 1033464-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033464-78.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JEFFERSON BARBOSA DE PAULA - CPF: 048.051.811-41 (REQUERENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LUIZ GUILHERME SLUSARSKI - CPF: 032.028.351-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDNEI NUNES SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DE ALMEIDA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Latrocínio. Confissão espontânea. Reconhecimento da atenuante. Redução da pena. Procedência.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta contra v. acórdão da Segunda Câmara Criminal, que manteve a condenação por latrocínio e readequou, de ofício, a pena para
26 (vinte e seis) anos e

10 (dez) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa
, em regime inicial fechado, visando a redução da pena pela confissão espontânea.

II. Questão em discussão

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, ainda que parcial, qualificada ou extrajudicial, desde que contribua para a formação da convicção do julgador.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido procedente para readequar a pena em

23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

Se a confissão do requerente foi utilizada como fundamento para a condenação, tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal de Apelação, a atenuante deve ser reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, III, 623, 625, § 1º; CP, arts. 33, § 2º, ‘a’, 59, 70 e 72; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.071.163/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.08.2023. STJ, AgRg no HC nº 922.340/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024. TJMT, AP nº 1029872-26.2024.8.11.0000, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 05.12.2024. TJMT, RvC nº 1001582-06.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.06.2021.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1033464-78.2024.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ

REQUERENTE: JEFFERSON BARBOSA DE PAULA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por JEFFERSON BARBOSA DE PAULA contra acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 147798/2017, a qual fora desprovida para manter condenação por latrocínio, readequando-se, de ofício, a pena em 26 (vinte e seis) anos e

10 (dez) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado, em regime inicial fechado – art. 157, § 3º, segunda parte

do CP – (fls. 57/77 – ID

254232150).

O requerente sustenta que
“a confissão do revisionando foi utilizada para condená-lo, mas não foi reconhecida como atenuante para reduzir a reprimenda imposta”
.

Requer a procedência para que seja reduzida a pena (fls. 1/6-ID 254225192), com documentos (ID’s 254225194/254232153).

Não houve pedido liminar (ID 254891652).

A e. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Latrocínio 1) Almeja-se e reconhecimento e aplicação da atenuante na confissão espontânea – Procedência – No caso em voga, o revisionando faz jus ao reconhecimento e à aplicação da atenuante da confissão espontânea, considerando que confessou a prática delitiva, mesmo que de forma parcial - (STJ - AgRg no HC n. 922.340/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024) - Pela procedência da ação revisional ajuizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID

255721656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada via apelação criminal, por
“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621,III)

Sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC nº 318.060/SC – Relator: Min. Félix Fischer – 19.4.2016).

Dito isso, vejamos.

Em 7.3.2017, o Juízo singular

dosou as penas nos seguintes termos:

“Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do art. 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena

- Jeferson Barbosa de Paula

A culpabilidade é um juízo de reprovabilidade. [...] No caso observo que o acusado demonstrou uma culpabilidade exarcebada, haja vista que respondendo por outro delito submetido ao cárcere submetido a monitoramento eletrônico, entretanto, rompeu o equipamento para continuar no submundo do crime e, neste caso, foi o agente que planejou com antecedência o assalto, agindo de forma premeditada.

No que se refere aos antecedentes observo que foi condenado por roubo qualificado, cuja sentença transitou em jugado em outubro de 2014; portanto é reincidente em crime contra o patrimônio.

[...]

O motivo foi a vontade do acusado de auferir lucro fácil com a subtração de grande volume de numerário, uma vez que sabia que o dono do mercado não tinha onde depositar o dinheiro em espécie advindo da venda de produtos do comércio local. Esse agir revela

a busca desenfreada por bens materiais com a realização de um crime que ocasiona grande desassossego social, o que merece maior reprimenda.

[...] Analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime

a fixação da pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na segunda fase, não denoto a existência de circunstância agravante tampouco atenuante.

Na terceira e última etapa da formação da pena, restou configurada a causa de aumento do concurso formal (art. 70 do Código Penal) por duas vezes; razão pela qual exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto).

Assim, após análise de todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva em 28 (vinte e oito) anos de reclusão e 93 (noventa e três).” (
Carlos Roberto Barros de Campos,

juiz de Direito – fls. 57/77 – ID

254232150)

Em 8.8.2018, a e. Segunda Câmara Criminal afastou a negaticação dos motivos do crime e readequou a pena-base do requerente para 23 (vinte e três) anos de reclusão, tornando-a definitiva em 26 (vinte e seis) anos e

10 (dez) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado, sem aplicar a atenuante da confissão espontânea (Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza; Revisor: Des. Pedro Sakamoto e Vogal: Des. Rondon Bassil Dower Filho - fls. 57/76).

O v. acórdão

transitou em julgado no dia

16.10.2018 (fls. 78).

Pois bem.

A pena-base do requerente foi fixada em 3 (três) anos acima do mínimo legal com base nas avaliações desfavoráveis da culpabilidade [agente que planejou o assalto, “
agindo de forma premeditada”
] e dos antecedentes [condenação por roubo majorado transitada em julgado em outubro/2014].

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Todavia, a confissão do requerente na fase policial foi utilizada como fundamento para a condenação pelo Juízo singular e pelo Tribunal de Apelação, conforme se depreende da EMENTA:

“As confissões realizadas em sede inquisitiva podem ser usadas para formar a convicção do magistrado quando confirmadas por elementos produzidos em sede judicial.”

O c. STJ assentou entendimento de que a atenuante da confissão espontânea deve se reconhecida, ainda
“que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(AgRg no REsp n. 2.071.163/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.

28.8.2023, p.

30.8.2023), “
notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu”
(TJMT, AP 1029872-26.2024.8.11.0000 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – j. 5.12.2024, p. 13.12.2024).

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“Se a confissão espontânea do réu, ainda que extrajudicial, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante, readequando-se, de conseguinte, o quantum final da reprimenda [Súmula 545 do STJ].”

(RvC 1001582-06.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – j. 17.6.2021, p. 22.6.2021)

Nesse quadro, o requerente faz à redução da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), “
ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (STJ, AgRg no HC 370.184/RS – Relator: Min. Min. Felix Fischer – 22.5.2017; AREsp n. 2.121.449/PA -

Relator: Min. Laurita Vaz - 18.08.2022).

Ausentes circunstâncias agravantes, aplica-se a fração redutora de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea e redimensiona-se a pena provisória para 20 (vinte e dois) anos e

10 (dez) dias-multa, visto que a atenuante não pode conduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, inexistem majorantes e minorantes.

Reconhecido o concurso formal [duas vítimas], conserva-se a incidência da fração de 1/6 (um sexto) para totalizar a pena definitiva do requerente em 23 vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa (CP, art.72), mantido o regime inicial fechado diante das circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade e antecedentes] e da reprimenda da imposta [superior a 8 (oito) anos], nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’ do CP.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar a pena 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (SEEU 0026851-05.2014.8.11.0002).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025